Tribunal: TJBA
Processo: 8112893-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112893-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGINA MARIA DE SA MENDES e outros

Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DO REGISTRO NO SISTEMA SCR. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO N.º 5.037/22 DO BACEN. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DO REGISTRO ACERTADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Cuidam-se de apelação simultâneas interpostas em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, decorrente da inserção dos dados da parte autora no sistema SCR/SISBACEN sem a prévia notificação pela empresa ré.

2. Inicialmente, afastam-se as alegações recursais acerca da ilegitimidade passiva da empresa ré/apelante, tendo em vista que a obrigação de notificar pertencia à instituição de pagamento, afastando-se, destarte, a competência da Justiça Federal.

3. No mérito, nega-se provimento ao recurso da empresa ré/apelante, uma vez que conforme o art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do Banco Central do Brasil, cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR, razão essa que se mantém a determinação de exclusão do registro impugnado nos autos.

4. Também se nega provimento ao recurso parte autora, uma vez que
à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que a apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito.

5.
A luz do art. 85 § 11 do CPC, majoram-se os honorários advocatícios a serem pagos pela empresa ré para
R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e os honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade do crédito em razão do deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3.º do CPC).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8112893-37.2024.8.05.0001,
tendo como apelantes e apelados,

JORGINA MARIA DE SA MENDES
e
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. e
m
conhecer e negar provimento aos recursos de apelação da parte autora e da parte ré
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG17E